Tribunal: TJDFT
Processo: 0704029-06.2025.8.07.0002
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704029-06.2025.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALLEF CORDEIRO OLIVEIRA APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Allef Cordeiro Oliveira em face da sentença de ID 75790811, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia – DF, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, movida em desfavor de Banco Pan S.A. A petição inicial foi indeferida pelo juízo de origem, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC, e o processo foi extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e IV, do CPC. Compulsando os autos, observa-se que o apelante não efetuou o recolhimento do preparo recursal, tampouco obteve deferimento do pedido de gratuidade da justiça na instância de origem. No recurso de apelação, o requerente renovou o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, apresentando, para tanto, os mesmos documentos já juntados na fase inicial, com o objetivo de comprovar sua alegada hipossuficiência. Contudo, embora tenha sido anexada declaração de hipossuficiência, comprovante de inscrição no Cadastro Único e extratos bancários com movimentação reduzida, tais documentos, por si só, não são suficientes para demonstrar de forma inequívoca a condição de hipossuficiência econômica do apelante. Dessa maneira, intime-se o apelante, por sua advogada, para que, no prazo de 5 (cinco) dias comprove robustamente [contracheques e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias, faturas de cartão de crédito dos últimos três meses; comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes, despesas extraordinárias, etc.] a hipossuficiência alegada, sob pena de a inércia ou a desídia na comprovação dos fatos alegados implicar indeferimento do pedido em comento. Em caso de desistência do pedido de concessão da justiça gratuita, deverá a parte efetuar o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator